Tribunal: TCU
Processo: 006.391/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na nomeação/designação do Corregedor-Geral do MPDFT para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Procurador do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União Júlio Marcelo de Oliveira, noticiando supostas irregularidades na nomeação/designação do Corregedor-Geral do MPDFT para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. firmar o entendimento no sentido de que as funções de confiança e os cargos em comissão são incompatíveis com o mandato de Corregedor-Geral no âmbito do Ministério Público da União, eis que aquelas têm caráter transitório e precário, e este configura um cargo estatutário, e não de confiança, com fulcro no art. 37, incisos II e V, da CF/1988; e no art. 16, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar a Súmula-TCU 249 aos valores indevidamente percebidos pelos Procuradores de Justiça Gladaniel Palmeira de Carvalho e José Valdenor Queiroz Júnior, qual seja, retribuição pelo exercício de cargo em comissão (CC-1) em concomitância com o exercício do cargo de Corregedor Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Nacional do Ministério Público, e aos Tribunais de Contas dos seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, para que adotem as providências que entenderem cabíveis, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada mediante o endereço eletrônico www.tcu.gov.br/ acordaos; 9.5. informar o Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios do presente Acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada mediante o endereço eletrônico www.tcu.gov.br/ acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.